Tribunal: STF
Processo: RE 92767
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
CARTAO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE POR SUA UTILIZAÇÃO POR
TERCEIRO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO
PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E
356). - O ARTIGO 1523, TIDO POR OFENDIDO, ALÉM DE NÃO TER SIDO
VENTILADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO DIZ RESPEITO A HIPÓTESE EM
CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.